Tribunal: TJMT
Processo: 1039453-05.2025.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1039453-05.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCIA REGINA FERREIRA GOMES ADRAOUI - CPF: 161.935.711-91 (EMBARGADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. BOA-FÉ OBJETIVA. FRAUDE BANCÁRIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, em ação declaratória c/c repetição de indébito, reconheceu a inexistência de contratação válida, decorrente de fraude mediante engenharia social, e condenou à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, afastando a tese de engano justificável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto (i) à necessidade de comprovação de má-fé para aplicação da repetição de indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; e (
ii
) à inexistência de dano material diante da alegada validade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão enfrenta expressamente a controvérsia relativa à repetição em dobro, adotando o entendimento consolidado do STJ no
EAREsp
676.608/RS, segundo o qual a devolução em dobro independe da comprovação de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva, salvo hipótese de engano justificável.

4.
O julgado reconhece que a instituição financeira assume o risco do empreendimento ao viabilizar contratações em ambiente digital, devendo adotar mecanismos eficazes de segurança, sendo a fraude decorrente de falha sistêmica incompatível com a excludente de engano justificável.

5.
O acórdão afirma a inexistência do negócio jurídico por ausência de manifestação de vontade válida, considerando que a biometria facial obtida mediante fraude não supre o consentimento da consumidora.

6.
O dano material decorre logicamente da imposição de dívida indevida, sendo consequência direta do reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

7.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, revelando-se inadequados quando a parte busca apenas infirmar conclusão desfavorável com base em interpretação diversa das provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A repetição de indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da comprovação de má-fé, bastando a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, salvo engano justificável. 2. A fraude em contratação bancária por falha de segurança afasta o engano justificável e enseja a restituição em dobro. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 4. O dano material é consequência lógica do reconhecimento da inexistência da relação jurídica que deu origem à cobrança indevida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
E
mbargos de
D
eclaração opostos por
NU PAGAMENTOS S.A
. contra acórdão proferido por esta egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade,
D
eu
P
rovimento ao recurso de apelação interposto por MARCIA REGINA FERREIRA GOMES ADRAOUI.

O acórdão embargado reformou a sentença de improcedência proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
para
declar
ar
inexistente o contrato de empréstimo celebrado de maneira fraudulenta em nome da autora, condenando a instituição apelada à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

Nas razões
recursais
(ID 353837854), a instituição financeira embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece de omissão.

Contrarrazões apresentadas
(ID 355480881),
a embargada

a
firma tratar-se de tentativa protelatória de rediscussão do mérito e requer a rejeição dos embargos, com a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

A função dos embargos de declaração é integrativa, visando aperfeiçoar a decisão judicial saneando
de
omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão de fundamentos ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

No caso em
espécie, a
questão central submetida à apreciação deste Colegiado, em sede de embargos de declaração, consiste em determinar se o acórdão proferido incorreu em vício de omissão, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do CPC
, ao
deix
ar
de pronunciar sobre a ausência de danos materiais e sobre a necessidade de demonstração do elemento anímico da "má-fé" para a aplicação da repetição de indébito em dobro, conforme exige o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, da simples leitura das razões recursais, verifica-se que a pretensão da embargante não é sanar um vício do julgado, mas sim reformá-lo por discordar da interpretação dada por este Colegiado ao conjunto probatório dos autos.

Isso porque, e
specificamente quanto à condenação em dobro, o acórdão dedicou extensa fundamentação, invocando o entendimento pacificado no STJ, in
verbis
:

"A restituição deverá ser realizada em dobro, com fulcro no art. 42, parágrafo único, do CDC e no recente entendimento aplicado pelo STJ ao julgamento proferido nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 676.608/RS (...). Aplicando-se essa orientação jurisprudencial ao caso concreto, constata-se a conduta abusiva da instituição financeira ao permitir a contratação mediante fraude perpetrada por terceiros, assumindo o risco do negócio digital sem as devidas cautelas de segurança. (...) caracterizam conduta contrária à boa-fé objetiva, não se configurando hipótese de 'engano justificável'".

Destarte, observa-se
que o acórdão enfrentou a temática de forma vertical. O julgado citou o

leading
case

do STJ (
EAREsp
676.608/RS), cujo teor determina, cristalinamente, não importa se houve má-fé ou dolo. O STJ consolidou que a dobra incide sempre que a cobrança contrariar a

boa-fé objetiva
, salvo "engano justificável".

Ademais, quanto ao mérito insistido pela embargante, o STJ, por sua Corte Especial, superou a divergência outrora existente entre as Turmas de Direito Privado e Público,
firmando no
EAREsp
676.608/RS que a repetição em dobro do art. 42 do CDC independe da prova de má-fé, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva, tese que foi adotada de forma literal pelo acórdão embargado.

O acórdão subsumiu o caso a este precedente, asseverando que a falha grosseira de segurança do banco na liberação de empréstimo não configura "engano justificável". A tese trazida nos embargos baseia-se em jurisprudência ultrapassada pelo próprio Tribunal Superior, o que de forma alguma
,
configura vício no
decisum
atacado.

O embargante, sustenta
ainda
,
a existência de omissão
quanto ao dano
. Essa argumentação se desenvolve a partir da premissa de que a biometria facial constante dos autos comprovaria a higidez do negócio jurídico, inexistindo dano material.

N
os termos do acórdão embargado, verific
a-se
que a assertiva do banco é flagrantemente contrária aos autos. O acórdão consignou textualmente:

"o negócio jurídico é inexistente, por ausência de manifestação de vontade válida da contratante, não sendo a biometria facial obtida mediante fraude apta a suprir o consentimento"
.

A câmara analisou o contexto da "falsa audiência online" (engenharia social) e concluiu que a captura da face da idosa não traduziu vontade de contratar, mas fraude. O dano material, consistente na dívida imposta de R$ 5.735,14, é consectário lógico desse reconhecimento. Não há omissão
, mas
julgamento contrário aos interesses da instituição.

V
erific
a-se
que as premissas e conclusões adotadas não deixaram margem a qualquer tipo de lacuna. O Colegiado não ignorou a
s
tese
s
do banco
,

pelo contrário
, enfrentou-a
s
diretamente
para as
afasta
r
com base na
hipervulnerabilidade
da consumidora e no risco do empreendimento.

Portanto, não se verifica qualquer vício no acórdão embargado, mas apenas a nítida intenção da embargante de rediscutir o mérito da causa, buscando fazer prevalecer sua própria interpretação dos fatos e do direito.

Quanto ao prequestionamento, d
á-se
por
prequestionados
os dispositivos legais suscitados, ressaltando
-se
que a menção expressa a cada artigo de lei não constitui requisito
indispensável para a admissibilidade de recursos excepcionais, bastando que a matéria jurídica tenha sido devidamente debatida, como ocorreu na espécie.

Por fim, não se vislumbra hipótese de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. Contudo, adverte-se que a reiteração de embargos com finalidade meramente infringente poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 3º, do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo
-se
inalterado o v. acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026